Tribunal: TJMT
Processo: 1012781-20.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012781-20.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VICTOR EDUARDO GIL SIQUEIRA - CPF: 045.484.861-78 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Embargos de Declaração interposto por VICTOR EDUARDO GIL SIQUEIRA, contra Acordão que por unanimidade reformou a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra-MT nos autos da Ação Declaratória de Conversão de Saque de Cartão de Crédito Para Mútuo Bancário de Empréstimo Consignado, nº. 1012781-20.2022.8.11.0055, proposta pelo ora Embargante, em desfavor de BANCO BMG S/A.

Na origem a parte autora/embargante afirmou ter contratado empréstimo bancário, da seguinte forma:

“na data de 02.07.2019 o autor procurou o banco para fazer um empréstimo consignado, sendo que na época a atendente lhe informou que poderia ser liberado para o mesmo a quantia de R$ 11.058,00 (onze mil e cinquenta e oito reais) (ANEXO 01) onde o autor aceitou o empréstimo consignado e foi depositado em sua conta.

Que na mesma data a atendente lhe ofereceu um

cartão de crédito consignado onde o autor poderia fazer utilização com compras parcelada e o banco faria o desconto do limite mínimo de 5% direto na folha salarial do autor, margem consignada RMC, sendo que o valor remanescente da fatura seria pago mediante boleto e assim o autor aceitou e fez uso do cartão de crédito.

Assim considerando que a modalidade de operação de concessão de valores emprestados ao autor mais se assemelha a empréstimo consignado, o encargo desses valores deverão ser cobrados como empréstimo consignado sendo que para esse tipo de operação o próprio Banco Central traz como média de juros o valor de 1,97% a.m, senão vejamos documento."

Com tais considerações, requereu a conversão do saque em cartão de crédito para empréstimo de mutuo consignado.

Após analise dos autos, o Juiz de piso JULGOU A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, convertendo a modalidade do empréstimo, mas negando a incidência do dano moral:

"Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão deduzida na inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora, razão porque DECLARO parcialmente nulo o contrato em discussão, de modo que:

I-) SUSPENDO a cobrança da operação em discussão, no que se refere ao valor transferido à parte autora (R$ 10.438,60 – Id. 101792223).

II-) PROÍBO a restrição de crédito pelo valor lançado a título de saque de cartão de crédito (R$ 10.438,60 – Id. 101792223).

III-) Quanto à mencionada operação de “saque” em cartão de crédito lançada na fatura da parte autora em 05/07/2019 (Id. 94731339 – p. 01), CONVERTO a natureza do contrato em empréstimo consignado para servidor público, incidindo a taxa média de juros prevista para o período e espécie de contrato, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil.

IV-) DETERMINO que a instituição demandada refaça o cálculo da dívida, conforme os juros acenados no item anterior, abatendo as parcelas já quitadas e dividindo o restante, se houver remanescente a pagar, em parcelas fixas, que deverão ser mensalmente descontadas da mesma forma como se dava anteriormente.

(V-) Caso após a providência anterior, por outro lado, se verificar saldo em favor da parte autora, CONDENO a parte demandada a efetuar a restituição, de forma simples, do aludido valor, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, c/c o artigo 161, § 1°, do CTN, e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso.

Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO, por fim, as partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, que deverá ser rateado igualmente entre as partes (50% para cada). Contudo, condenação essa suspensa com relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

INDEFIRO o pedido de intimação da parte autora para informar sua concordância com a demanda, haja vista a procuração e declarações de Id. 94731334, devidamente assinadas pela parte autora, bem como os demais documentos pessoais vinculados ao feito, dando conta de que não só a parte autora concordou com a demanda como enviou provas documentais acerca do direito pleiteado.

No mais, INDEFIRO o pedido de condenação por litigância de má-fé, mormente porque a parte autora vindicou direito que entendia cabível e porque não foram demonstradas as hipóteses do art. 80 do CPC.

DECLARO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC."

Inconformadas com a sentença, ambas as partes apresentaram RECURSO DE APELAÇÃO:

· PRIMEIRO RECURSO INTERPOSTO POR VICTOR EDUARDO GIL SIQUEIRA, (PDF. fl, 348) aduzindo que; (i) a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral deve ser arbitrada, uma vez que o ato abusivo cometido pela empresa ré violou a dignidade do consumidor, à medida que lhe fez perder tempo útil perdido na resolução do problema criado pelo fornecedor de serviço: (ii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença, reconhecendo a existência dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

· SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BMG SA, (PDF. fl, 362), aduzindo; (i) a ausência de ilicitude da contratação; (ii) que inexiste vicio de consentimento; (iii) que não há prova alguma de que a parte apelada teria sido enganada pela instituição financeira; (iv) que a parte autora sempre teve pleno conhecimento da modalidade do empréstimo; (v) que o contrato apresentado está devidamente assinado; (vi) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Após analise dos autos a Segunda Câmara Cível, por unanimidade, Deu Provimento ao Recurso de Apelação Interposto por BANCO BMG S.A, reformando a sentença para declarar a licitude da contratação do empréstimo com Reserva de Margem Consignável-RMC, bem como julgando prejudicado o recurso de VICTOR EDUARDO GIL SIQUEIRA, com o seguinte Acordão:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NEGANDO A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL, E DETERMINANDO A CONVERSÃO DO EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO- RMC, PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DUPLA INSURGÊNCIA RECURSAL – PARTE AUTORA REQUER A FORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECIMENTO DO DANO MORAL – REJEITADO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – ACOLHIDO – PROVIDO O RECURSO DO BANCO BMG – PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.

I - Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO E EMITIDO PELO BMG”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

II - O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito”. (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Inconformado, VICTOR EDUARDO GIL SIQUEIRA apresentou o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) que a sentença de piso foi acertada ao determinar a conversão da modalidade do empréstimo, errando apenas na exclusão da incidência do dano moral; (ii) que o Acordão da Apelação reconheceu a ilicitude da contratação, reformando a sentença; (iii) que o Acórdão é omisso no que tange a Súmula 2797 do ST, que prevê a aplicação do Código de Defesa do Consumidor também para casos que envolvam instituições bancárias; (iv) que o banco apelante lhe impôs um contrato totalmente desvantajoso, causando-lhe maior onerosidade, já que poderia consignado com taxas e juros mais baixos, ; (v) com tais argumentos, requereu o acolhimento dos embargos declaratórios.

Contrarrazões pugnando pelo desacolhimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por VICTOR EDUARDO GIL SIQUEIRA, contra Acordão que por unanimidade reformou a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Ação Declaratória de Conversão de Saque de Cartão de Crédito Para Mútuo Bancário de Empréstimo Consignado-MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico, nº. 1012781-20.2022.8.11.0055, proposta pela ora Embargante, em desfavor de BANCO BMG S.A.

Pois bem,

Inicialmente, verifico que a presente questão se referente à contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1º e 6º da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015.

Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, esclareço que a Instituição financeira que oferta cartão de crédito consignado como modalidade de crédito imediato deve prestar informações claras e adequadas ao consumidor.

Respeitadas tais premissas, o contratante não pode alegar posterior vício de vontade ou abusividade do contrato para requerer a anulação do ajuste firmado, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito, especialmente quando já usufruiu o valor sacado. De outro modo, se violado o dever de informação, impõe-se a nulidade do negócio jurídico.

Entretanto, reanalisando os autos, verifico que o próprio embargante confessa ter contratado o serviço.

Ainda, reanalisando a documentação instrutiva colacionada na contestação, verifico que foi assinado um contrato com o seguinte título em destaque: “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO (PDF, fl. 33).

Ainda, foi colacionado aos autos documento denominado “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO E EMITIDO PELO BMG”. (PDF, fl. 35).

Observo que todos os documentos foram assinados pela parte autora/embargante.

Por fim, verifico que valor contratado foi depositado na conta bancária da própria parte autora.

Assim, demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, incisos II e III, do CDC, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C⁄C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado.

2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido. (STJ, AGINT NO ARESP 1518630/MG, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, JULGADO EM 29/10/2019).

Com tais considerações, entendo que as alegações recursais estão calcadas, na verdade, na insatisfação do ora Embargante com o resultado do julgamento anterior, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos do Acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024